Tribunal: TJPA
Processo: 0805511-53.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10277 - Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805511-53.2024.8.14.0061

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: RILDO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. AUXILIAR DE ENSINO. PRIMAZIA DA REALIDADE FUNCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO. PARCELAS RETROATIVAS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Tucuruí – IPASET contra sentença que julgou procedente ação de concessão de aposentadoria de professor por tempo de contribuição ajuizada por servidor municipal, reconhecendo como tempo de efetivo exercício de magistério o período de 11/01/1991 a 01/11/1995, em que o autor exerceu a função de Auxiliar de Ensino, e condenando a autarquia à concessão do benefício, com proventos integrais, desde o requerimento administrativo formulado em 21/11/2023, além do pagamento das parcelas retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o período em que o autor exerceu a função de Auxiliar de Ensino pode ser reconhecido como tempo de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial de professor; (ii) estabelecer se, com a averbação desse período, o autor preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, inclusive diante da alegação de incidência de pedágio previsto na legislação municipal; e (iii) determinar se são devidas parcelas retroativas desde a data do requerimento administrativo, sem afronta à vedação constitucional de acumulação de remuneração da ativa com proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria especial de professor tem fundamento no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que assegura redução de idade mínima aos ocupantes do cargo de professor que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

A interpretação constitucional da expressão “funções de magistério” não se limita ao critério formal da nomenclatura do cargo, pois abrange a realidade das atividades efetivamente desempenhadas pelo servidor.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a função de magistério compreende não apenas o trabalho em sala de aula, mas também atividades correlatas à docência, como preparação de aulas, correção de provas, atendimento a pais e alunos, coordenação, assessoramento pedagógico e direção de unidade escolar, desde que vinculadas à atividade educacional.

A prova documental demonstra que, no período em que esteve formalmente investido na função de Auxiliar de Ensino, o autor exercia materialmente atribuições típicas de docência, como ministrar aulas regulares, elaborar planejamentos pedagógicos, controlar frequência, aplicar avaliações e desenvolver atividades educativas.

A Administração Pública deve observar, em matéria previdenciária, a verdade material, a proteção da confiança legítima, a segurança jurídica e a primazia da realidade funcional, razão pela qual o tempo de atividade-fim de docência deve ser computado para fins de aposentadoria especial de professor.

A Lei Municipal nº 10.556/2021 deve ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal e com a orientação do Supremo Tribunal Federal, não podendo afastar, por interpretação formalista, a proteção constitucional conferida ao servidor que efetivamente exerceu funções de magistério.

A exigência de habilitação específica para o magistério, posteriormente estabelecida nos moldes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, não pode ser aplicada retroativamente para desconsiderar período laboral anterior em que comprovado o efetivo exercício de docência.

O direito adquirido à aposentadoria consolida-se quando o servidor implementa os requisitos legais vigentes ao tempo do preenchimento das condições, de modo que lei posterior não pode impor requisito mais gravoso, como regra de transição ou pedágio, a quem já preenchia os pressupostos para a concessão do benefício.

O pagamento das parcelas retroativas desde o requerimento administrativo não configura percepção simultânea indevida de remuneração da ativa com proventos de aposentadoria, pois decorre do reconhecimento tardio de direito previdenciário indevidamente negado pela Administração.

As parcelas vencidas possuem natureza de recomposição patrimonial decorrente da mora administrativa, sendo indevido permitir que a Administração se beneficie da demora ou resistência injustificada na concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O tempo em que o servidor, embora formalmente investido na função de Auxiliar de Ensino, exerce materialmente atividades típicas de docência deve ser computado como tempo de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial de professor. 2. A nomenclatura formal do cargo não prevalece sobre a prova da realidade funcional quando demonstrado o exercício de atividade-fim de docência em estabelecimento de ensino. 3. A legislação municipal previdenciária deve ser interpretada em conformidade com o art. 40, § 5º, da Constituição Federal e com a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre funções de magistério. 4. Lei posterior não pode impor regra de transição mais gravosa ao servidor que já implementou os requisitos para aposentadoria, em razão da proteção ao direito adquirido. 5. As parcelas retroativas de benefício previdenciário devidas desde o requerimento administrativo constituem recomposição patrimonial e não configuram acumulação indevida de remuneração da ativa com proventos de aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, 37, § 10, e 40, § 5º; CPC, arts. 487, I, e 932, IV, “a”; Lei Municipal nº 10.556/2021; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.039.644/SC, Tema 965 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12.10.2017, DJe 13.11.2017; STF, RE nº 00000000000001573055/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.02.2026, DJe 03.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0805511-53.2024.8.14.0061
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TUCURUÍ – IPASET.

APELADO:
RILDO AMARAL.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TUCURUÍ – IPASET
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da ação de concessão de aposentadoria de professor por tempo de contribuição ajuizada por
RILDO AMARAL
.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) reconhecer como tempo de efetivo exercício de magistério o período em que o autor exerceu a função de Auxiliar de Ensino, de 11/01/1991 a 01/11/1995; b) condenar o IPASET a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de professor, com proventos integrais, a contar da data do requerimento administrativo, formulado em 21/11/2023; e c) condenar o réu ao pagamento das parcelas retroativas, acrescidas de correção monetária e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o IPASET sustenta, em síntese, a impossibilidade de equiparação da função de Auxiliar de Ensino à função de magistério, ao argumento de que a Lei Municipal nº 10.556/2021 exige o exercício do cargo de professor de carreira para fins de aposentadoria especial.

Aduz, ainda, que o recorrido não teria preenchido os requisitos legais para a concessão do benefício, notadamente em razão do não cumprimento do pedágio previsto na regra de transição da legislação municipal.

Por fim, defende a impossibilidade de pagamento das parcelas retroativas, sob o fundamento de que tal condenação implicaria percepção simultânea de remuneração da ativa e proventos de aposentadoria, em afronta ao art. 37, § 10, da Constituição Federal.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando-se pela manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em definir: a) se o período em que o autor exerceu a função de Auxiliar de Ensino, entre 11/01/1991 e 01/11/1995, pode ser reconhecido como tempo de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial de professor; b) se, com tal averbação, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício; e c) se são devidas as parcelas retroativas desde o requerimento administrativo.

Inicialmente, cumpre registrar que a aposentadoria especial de professor encontra fundamento no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, segundo o qual os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

A interpretação constitucional conferida à matéria pelo Supremo Tribunal Federal não autoriza compreensão meramente formal ou restritiva da expressão “funções de magistério”, devendo prevalecer a natureza das atividades efetivamente desempenhadas.

O Supremo Tribunal Federal assentou que a função de magistério não se limita ao trabalho em sala de aula, abrangendo também atividades correlatas à docência, tais como preparação de aulas, correção de provas, atendimento a pais e alunos, coordenação, assessoramento pedagógico e direção de unidade escolar, desde que vinculadas à atividade educacional.

“Inteiro teor:
I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento... em sala de aula.
(...)..” (STF - RE: 00000000000001573055 SP, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 17/02/2026, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/03/2026 PUBLIC 03/03/2026)

No mesmo sentido, no
Tema 965 da repercussão geral
, o Supremo Tribunal Federal fixou orientação no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, conta-se o tempo de efetivo exercício pelo professor da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que desempenhadas em estabelecimento de educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio.

Segue julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES ( CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º) . CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art . 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC . Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno. (STF - RE: 1039644 SC, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 12/10/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/11/2017)

Desse modo, a análise deve recair sobre a realidade funcional demonstrada nos autos, e não apenas sobre a nomenclatura formal do cargo ocupado pelo servidor em determinado período.

No caso concreto, conforme reconhecido pelo Juízo de origem, a prova documental juntada aos autos demonstra que, no período em que esteve formalmente investido na função de Auxiliar de Ensino, o autor exercia, materialmente, atribuições típicas de docência.

Os diários de classe apresentados evidenciam que o recorrido ministrava aulas regulares, elaborava planejamentos pedagógicos, controlava frequência, aplicava avaliações e desenvolvia atividades educativas próprias da função docente, tais como alfabetização, ensino de matemática básica, leitura, escrita, coordenação motora e atividades lúdicas educativas.

Logo, demonstrado que o autor efetivamente desempenhava atividades de magistério, não se mostra juridicamente adequada a negativa de averbação do período apenas em razão da nomenclatura “Auxiliar de Ensino”.

A Administração Pública, especialmente em matéria previdenciária, deve observar a verdade material, a proteção da confiança legítima, a segurança jurídica e a primazia da realidade funcional. Assim, comprovado que o servidor laborou em atividade-fim de docência, em estabelecimento de ensino, o tempo correspondente deve ser computado para fins de aposentadoria especial de professor.

A tese recursal fundada na Lei Municipal nº 10.556/2021 também não prospera.

Embora a legislação municipal discipline os requisitos do regime próprio de previdência, sua interpretação deve guardar conformidade com a Constituição Federal e com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Não se pode admitir que a legislação infraconstitucional, mediante interpretação excessivamente formalista, afaste a proteção constitucional destinada ao professor que efetivamente exerceu função de magistério.

Além disso, a sentença consignou que a exigência de habilitação específica para o magistério, nos moldes posteriormente estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, não poderia ser aplicada retroativamente para desconsiderar período laboral anterior, sobretudo quando documentalmente demonstrado o exercício efetivo de docência.

Quanto ao alegado não preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, igualmente não assiste razão à autarquia recorrente.

A sentença reconheceu que, uma vez computado o período de labor como Auxiliar de Ensino como tempo de magistério, o autor preenche os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria especial de professor, com fundamento na legislação aplicável e na prova documental constante dos autos.

O IPASET pretende afastar o direito do recorrido mediante a exclusão justamente do período de 11/01/1991 a 01/11/1995. Todavia, reconhecida a natureza docente das atividades exercidas nesse intervalo, resta prejudicada a premissa recursal segundo a qual o autor não alcançaria o tempo necessário.

Também não prospera a alegação de obrigatoriedade de cumprimento do pedágio previsto na legislação municipal superveniente.

O direito adquirido à aposentadoria se consolida quando o servidor implementa os requisitos exigidos pela legislação vigente ao tempo do preenchimento das condições legais. Nessa hipótese, lei posterior não pode retroagir para impor requisitos mais gravosos, sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que protege o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Assim, reconhecido que o cômputo do período de Auxiliar de Ensino permite ao recorrido alcançar o tempo necessário para a aposentadoria especial, não há falar em incidência de regra de transição mais gravosa, destinada apenas àqueles que, ao tempo da alteração legislativa, possuíam mera expectativa de direito.

Por fim, quanto à insurgência contra o pagamento das parcelas retroativas, também não há reparo a ser feito na sentença.

O art. 37, § 10, da Constituição Federal veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes de regime próprio com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses constitucionalmente admitidas. Todavia, a hipótese dos autos não trata de acumulação voluntária e permanente de remuneração com proventos, mas de pagamento de valores pretéritos decorrentes do reconhecimento tardio de direito previdenciário indevidamente negado na via administrativa.

As parcelas retroativas possuem natureza de recomposição patrimonial, decorrente da mora administrativa no reconhecimento do benefício. Não se trata, portanto, de duplicidade indevida de vencimentos, mas de consequência financeira do reconhecimento de que o autor fazia jus à aposentadoria desde a data do requerimento administrativo.

Admitir entendimento diverso implicaria beneficiar a Administração pela demora ou resistência indevida na concessão do benefício, em afronta aos princípios da legalidade, da boa-fé objetiva, da proteção da confiança e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Desse modo, correta a sentença ao fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, com pagamento das parcelas vencidas, observados os parâmetros de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme já determinado na origem.

Dessa forma, estando a sentença em consonância com a prova dos autos e com a orientação jurisprudencial aplicável à matéria, impõe-se a sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à origem.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2026